Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES AFASTADAS. CANDIDATA APROVADA E CLASSIFICADA. NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO/CONVOCAÇÃO NÃO CONFIGURADO. TEMA 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões recursais a autora requer a desconstituição da sentença, argumentando violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, alegando que o conjunto probatório comprovou o direito à imediata convocação para a matrícula na residência em clínica médica no Hospital Regional do Gama (Edital n.1-RM-1/SES-DF/2023), ante a desistência de candidata previamente convocada e da classificação da autora no certame.
3. O Distrito Federal, FEPECS e INSTITUTO AOCP apresentaram suas contrarrazões (ID 53858280 e ID 53858281). Preliminar de ilegitimidade suscitada pelo INSTITUTO AOCP.
4. Das preliminares. 4.1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Com efeito, o edital de abertura do concurso público prevê: "19.8.3. [...] a convocação dos candidatos para a realização das matrículas será feita por intermédio de editais de convocação a serem publicados no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br." Assim, considerando que a banca examinadora tem participação direta nesta etapa do concurso público, o INSTITUTO AOCP é parte legítima para responder à pretensão deduzida. 4.2. Preliminar de nulidade afastada. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir de plano as provas inúteis à solução da demanda ou meramente protelatórias (art. 370, § único, do CPC). No caso, a exibição da carta de desistência da candidata previamente convocada (15a na lista de classificação) é desnecessária porque o fato foi satisfatoriamente demonstrado (ID 53857535 e ID 53857534).
5. Sobre a matéria, o Tema 784, do STF, dispõe: “Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”. E segundo a tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI, representado no Tema transcrito: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.".
6. Na hipótese, o edital do concurso estabelece o total de 12 vagas para a Residência Médica na especialidade de Clínica Médica do Hospital Regional do Gama – HRG (ID 53857529, Pág. 30). A autora obteve a 16a colocação ID 53857530) e a disponibilidade de vaga resultante da desistência da candidata previamente convocada (15a na lista de classificação), por si só, não garante o direito subjetivo da autora à convocação para a efetivação de sua matrícula. Com efeito, a desistência denunciada não transforma a expectativa da autora em direito líquido e certo, visto que não a coloca no limite de vagas estabelecidas no edital (STJ, RMS 53.506-DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 26 de setembro de 2017).
7. Ademais, a autora não comprovou que foi preterida na nomeação por não observância da ordem de classificação no certame, de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública, em violação à ordem de classificação no concurso, a justificar a aplicação do Tema no 784, do STF.
8. Por conseguinte, inexistindo ilegalidade atribuída à administração pública, é descabida a intervenção judicial reclamada. O Poder Judiciário não possui a prerrogativa de substituir o juízo valorativo do administrador, no que se refere à conveniência do ato de convocação de candidato aprovado no cadastro reserva, considerada, exclusivamente, a existência de vaga. Precedentes: Acórdão n.1006753, 07033303620168070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 03/04/2017; e Acórdão 1279051, 07350462820198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.